Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736113-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FAGNER DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO. ALÍNEA “C”, DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MANTIDA. PERSONALIDADE. SEM ELEMENTOS PARA ANÁLISE. DECOTE. TENTATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. PROPORCIONAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DO NÚMERO DE DELITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas decisões do Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 2. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em consideração os dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal. 3. No caso, a intensidade do dolo pode ser vislumbrada na frieza demonstrada pelo acusado, ao efetuar um disparo contra o ofendido, em via pública, após encará-lo, e, em seguida, persegui-lo, entrando em residências de moradores diversos, ameaçando-os caso estivem acobertando-o ou escondendo-o. 4. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Afasta-se a valoração negativa deste vetor quando fundamentada nas informações genéricas de aspectos subjetivos do réu e ainda na notícia de que ele, mesmo preso, ordenou que terceiros aterrorizassem testemunhas. 5. Em que pese o "iter criminis" ter sido consideravelmente percorrido, a vítima foi atingida por apenas um disparo em região não letal, razão pela qual o emprego do percentual intermediário (1/2) de diminuição da pena, no tocante à tentativa, revela-se proporcional no caso em apreço. 6. O abalo causado pela perda de uma vida, seja para a família ou para a sociedade, é inerente ao crime de homicídio, não justificando a exasperação da pena-base pelas consequências. 7. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a ocorrência de erro na dosimetria da pena. Aduz que são inidôneos os fundamentos que macularam as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, maus antecedentes e personalidade. Assevera que o crime esteve muito distante da consumação, razão pela qual a diminuição da pena deveria ocorrer em seu grau máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). De igual modo é o AgInt no AREsp 2.028.495/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010